Tribunal: TJDFT
Processo: 0005565-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento. Recurso conhecido e não provido.